Tribunal: TJES
Processo: 5003041-04.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003041-04.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADERBAL NEITZEL
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003041-04.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ADERBAL NEITZEL

RECORRIDOS: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO e EVOLUÇÃO ASSESSORIA E COBRANÇAS EIRELI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. CONTRATO DE SOCIEDADE. SÓCIO USUÁRIO. TAXA DE MELHORIA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ADERBAL NEITZEL
em face de
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO
e
EVOLUÇÃO ASSESSORIA E COBRANÇAS EIRELI,
aduzindo o requerente desde 25/01/1996 é sócio remido junto ao Parque Thermas, sem que isso lhe traga qualquer tipo de gasto com taxa de manutenção e condomínio. Informa, no entanto, que em 2023 passou a receber cobranças da 2ª requerida informando um débito no importe de R$ 4.225,00 (quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais), alegando desconhecer o motivo da cobrança. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 8390258), os requeridos informam que o autor está sendo cobrado por uma taxa extraordinária, definida em assembleia, sendo que sua qualidade de sócio remido o isenta apenas das despesas ordinárias.

A sentença (ID 8390268) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8390271), sustentando que não pode ser cobrado por qualquer valor, considerando que sua qualidade de remido o isenta de pagamentos.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID 8390277), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Divergindo do magistrado de piso, verifico que a relação firmada entre as partes é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O requerente comprova que seu título é remido, por via de consequência, não tem nenhum ônus quanto a pagamentos de mensalidades (ID 8390246).

Vale o registro de que a cobrança tem origem numa assembleia extraordinária realizada em 13/09/2022 (ID 8390260), na qual o requerente sequer participou e nem tinha obrigação de se fazer presente. Assim, o que restou convencionado não pode atribuir responsabilidade ou obrigação ao demandante.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. GARANTIA DE ISENÇÃO DE TAXA ANUAL OU MENSAL DE MANUTENÇÃO DO CLUBE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA A IMPOSIÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS SEM A ANUÊNCIA DO SÓCIO REMIDO. ILEGALIDADE QUE SE RECONHECE PARA SE PROIBIR A EFETIVAÇÃO DE TAL COBRANÇA.
1. O SÓCIO REMIDO QUE, AO ADQUIRIR O TÍTULO DO CLUBE, PAGANDO PREÇO A MAIOR, TEVE, NA OCASIÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO, A GARANTIA DE QUE, NA CONDIÇÃO DE SÓCIO, ESTARIA ISENTO DO PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CLUBE, NÃO PODE, SEM A SUA ANUÊNCIA, SER COMPELIDO A PAGAR POR TAXA COMPL EMENTAR DE SERVIÇO, SOB O ARGUMENTO DE QUE TAL COBRANÇA CONTRIBUIRIA PARA IMPEDIR A INSOLVÊNCIA DO CLUBE, QUE PASSA POR DIFICULDADE FINANCEIRA. 2. A ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO, IMPONDO A COBRANÇA DE TAXA COMPL EMENTAR DE SERVIÇO, É ILEGAL E INDEVIDA PERANTE O SÓCIO REMIDO, PORQUE ESTE TEM O DIREITO ADQUIRIDO DE PERMANECER ISENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO
. (TJ-DF - ACJ: 83099 DF, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 10/08/1999, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 20/09/1999 Pág 28)

Logo, a cobrança é indevida resultou em uma conduta abusiva que trouxe danos ao patrimônio ideal da parte requerente.

Demais disso, identifico que o THERMAS INTERNACIONAL não comprovou, de
forma segura, que teria prestado seus serviços de forma idônea, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do
art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Assim sendo, considerando que o título da parte autora junto ao clube Thermas é remido, o consumidor já quitou sua correspondente cota, se desobrigando de posteriores contribuições, como mensalidade, taxa administrativa e manutenção. Posto isso, a declaração de inexistência de débito entre as partes é medida que se impõe.

Reconhecida a falha na prestação de serviços, cabe destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Isso posto, considerando ter sido demonstrado o envio de mensagens de cobrança de uma dívida ora declarada indevida, por certo ocasionou prejuízos ao autor que não se limitam ao mero dissabor, motivo pelo qual, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Sendo assim, vejo por bem fixar os danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) eis que referida quantia é suficiente para reparar os danos morais sofridos e exercerá para os requeridos função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença prolatada no ID 8390268 para julgar procedente em parte o pedido inicial e declarar a inexistência de débito entre as partes no tocante ao título nº 003059, série OURO/AB, bem como condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)